Tribunal: TJSP
Processo: 2027074-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão Preventiva. Pedido de revogação da custódia cautelar. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que os pacientes foram beneficiados com a liberdade provisória na data de 18 de março último, acarretando a perda do objeto do presente remédio heroico. Ordem prejudicada.